Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIDA A SUA COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.
2. In casu, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada.
3. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para aplacar o risco de reiteração criminosa.
4. Consoante entendimento desta Corte de Justiça e dos Tribunais de sobreposição, não há falar em incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, bem como a prisão preventiva.